Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PARA REVENDA DE COSMÉTICOS. RELAÇÃO NEGOCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Viável a redução do quantum fixado na sentença a título de reparação por dano moral, porquanto comprovado que o valor se mostra excessivo, sobretudo porque apesar da restrição cadastral do nome do autor, não há elementos indicativos de prejuízos ou constrangimentos a nenhum outro atributo da personalidade do apelado afetado pelo episódio.
2. Deve o magistrado, no caso concreto e com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar a extensão da ofensa, o grau de culpa, a posição social do ofendido, a situação econômica do ofensor e o caráter sancionador e pedagógico da medida.
3. Recurso conhecido e provido.